Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-38.2019.8.11.0046
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000547-38.2019.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MICHELIN SANTOLIN - CPF: 125.400.489-00 (AGRAVADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A INFRAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TESE FIXADA NO IRDR TEMA 09 DO TJMT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal fundada em multa ambiental, diante da prescrição da pretensão punitiva. A multa se refere a uso irregular de fogo em área de 483 hectares, com débito inscrito em 2017, decorrente de infração cometida em 2007.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 para a constituição definitiva do crédito ambiental; e (ii) saber se houve efetivos atos interruptivos que afastem a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do TJMT, à luz do IRDR Tema 09 (no 1012668-37.2022.8.11.0000), reconhece que a pretensão punitiva ambiental prescreve em cinco anos contados da infração, salvo interrupção válida.

4. O intervalo de aproximadamente dez anos entre a lavratura do auto de infração (2007), passando pela decisão administrativa final (2015) e a inscrição em dívida ativa (2017) caracteriza a inércia estatal e atrai a incidência da prescrição punitiva.

5. A alegação genérica de existência de atos administrativos intermediários não foi acompanhada de demonstração de atos substanciais capazes de interromper validamente o prazo prescricional.

6. A aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua vigência é pacífica nesta Corte e não configura retroatividade indevida.

7. Reconhecida a prescrição punitiva, resta prejudicada a análise da prescrição intercorrente, conforme entendimento adotado na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 para a constituição definitiva do crédito ambiental, contado da data da infração.

2. A ausência de demonstração de atos efetivos e substanciais durante o trâmite do processo administrativo configura a prescrição da pretensão punitiva.

3. A aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até sua vigência não configura retroatividade indevida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 1000547-38.2019.8.11.0046
, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, movida em face de
Michelin Santolin
.

Na origem, o Estado ajuizou execução fiscal visando à cobrança da Certidão de Dívida Ativa no 2017485543, no valor de R$ 1.930.611,01, decorrente de multa ambiental aplicada em razão do uso de fogo em área de 483 hectares de pastagem e vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente e em período proibitivo.

O executado apresentou
exceção de pré-executividade
, alegando nulidade da notificação, prescrição da pretensão punitiva e nulidade da CDA. O juízo singular rejeitou as teses de nulidade e de invalidade do título, mas reconheceu a
prescrição intercorrente administrativa
, extinguindo a execução fiscal com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Inconformado, o Estado interpôs
apelação cível
, arguindo a inocorrência da prescrição, ao fundamento de que os atos administrativos praticados seriam aptos a interromper o prazo. O particular, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que a mera expedição de documentos administrativos não tem o condão de interromper a prescrição.

O recurso foi apreciado monocraticamente, sendo
negado provimento à apelação
, ao entendimento de que o prazo entre a lavratura do auto de infração (2007) e a inscrição em dívida ativa (2017) superou o limite quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, configurando a
prescrição punitiva
, prejudicada a análise da prescrição intercorrente.

Na sequência, foram opostos
embargos de declaração
pelo executado, que foram acolhidos para suprir omissão relativa à majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs o presente
agravo interno
, alegando que o prazo do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 restringe-se ao momento da lavratura do auto de infração, não abrangendo o período de tramitação administrativa, bem como que não houve prescrição intercorrente.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, destacando que o lapso temporal de dez anos entre a lavratura do auto e a constituição definitiva do crédito caracteriza a prescrição punitiva, à luz da tese vinculante fixada no
IRDR Tema 09 do TJMT
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
em execução fiscal fundada em multa ambiental, considerando-se o intervalo de aproximadamente dez anos entre o auto de infração e a inscrição em dívida ativa.

A decisão agravada aplicou corretamente o
art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013
, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão da Administração Pública para concluir o processo administrativo sancionador ambiental, contados da data da infração ou de sua cessação, salvo causas interruptivas legalmente previstas.

O entendimento adotado está em harmonia com a tese vinculante fixada no
IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, segundo a qual:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Nesse sentido,
a jurisprudência desta Corte é pacífica no reconhecimento da prescrição punitiva em hipóteses idênticas, nas quais se reafirmou que a demora superior a cinco anos entre a lavratura do auto e a decisão administrativa final extingue a pretensão sancionatória do Estado
, independentemente da alegação de atos administrativos intermediários. Vejamos algumas dessas decisões:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso visando a cobrança de multa ambiental no valor de R$ 1.417.968,28.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há prescrição da pretensão punitiva; (ii) se houve prescrição executiva; (iii) se há incompetência territorial do juízo de origem; (iv) se há excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência e não finalizados. 4. Reconhecimento da prescrição punitiva pela inobservância do prazo quinquenal entre a data do auto de infração (2010) e a decisão administrativa recorrível (2017).

5. Extinção da execução fiscal com base no art. 924, III, do CPC.

6. Fixação de honorários sucumbenciais com base nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, observadas as faixas de escalonamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados na data de sua entrada em vigor. 2. É devida a extinção da execução fiscal quando configurada a prescrição da pretensão punitiva conforme o art. 19 do referido decreto.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual mínimo sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, REsp 1.850.512/SP; AgInt no REsp 2.019.604/SP.

(N.U 1011778-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRAZO QUINQUENAL ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO FINAL. IRDR TEMA 09.
AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, por prescrição da pretensão punitiva estatal em face de multa por infração ambiental constante da CDA no 2017471153.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prescrição da pretensão punitiva ambiental em razão do transcurso de mais de cinco anos entre o auto de infração e a decisão administrativa final; e (ii) se a alegação de atos interruptivos do prazo prescricional afasta a prescrição reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do TJMT, à luz do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), estabelece que o prazo para o exercício da pretensão punitiva da Administração Pública em processos administrativos ambientais é de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração até a decisão final.

4. No caso concreto, houve lapso de aproximadamente nove anos entre a lavratura do Auto de Infração no 105703/2007 e a decisão administrativa final, publicada em 17/10/2016, configurando a prescrição.

5. As alegações de existência de atos interruptivos não foram acompanhadas de demonstração de atos efetivos e substanciais capazes de interromper validamente o prazo prescricional.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta comprometida a exigibilidade do crédito inscrito na CDA, o que conduz à extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final. 2. Para que se afaste a prescrição, é necessária a comprovação de atos efetivos e substanciais de apuração que interrompam validamente o prazo.”

(N.U 1000416-64.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025; grifo nosso)

No caso concreto,
o auto de infração foi lavrado em 2007 e a decisão administrativa final foi proferida em 2015, com inscrição do débito somente em 2017, de modo que se evidencia o transcurso de prazo superior a cinco anos
, sem demonstração de atos efetivamente interruptivos, configurando a prescrição punitiva.

Cumpre salientar que
o Decreto Estadual no 1.986/2013
, de natureza processual,
aplica-se inclusive aos processos administrativos em curso quando de sua entrada em vigor
, não havendo que se falar em retroatividade indevida, consoante decidido reiteradamente por esta Câmara.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal, o que assegura a observância dos princípios da
razoável duração do processo
e da
segurança jurídica
(art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Reconhecida a
prescrição punitiva
, fica
prejudicada
a análise da intercorrente, tal como já observado na decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025